Tribunal: TJMT
Processo: 1067848-30.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067848-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO - CPF: 495.392.801-68 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº: 1067848-30.2025.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido: ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 13/4/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IRRELEVÂNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de servidora aposentada, condenando o município ao pagamento de 3 (três) meses de licença-prêmio adquirida no quinquênio 2020/2025 e não usufruída, a ser indenizada com base no último subsídio, com atualização prevista nos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio para gozo da licença-prêmio configura renúncia tácita ao direito; e (ii) estabelecer se a servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) assegura ao servidor aposentado o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

4.

As Súmulas 8 e 9 das Turmas Recursais de Mato Grosso reafirmam a possibilidade de conversão em pecúnia e fixam o termo inicial da prescrição na data da aposentadoria, reforçando a natureza indenizatória do benefício.

5.

A tese de renúncia tácita não se sustenta, pois a aposentadoria torna impossível o gozo da licença e gera o dever de indenizar, sendo irrelevante a ausência de requerimento prévio.

6.

A Portaria SMGE nº 353/2013, por ser ato infralegal, não possui força normativa para restringir direito reconhecido com fundamento em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

7.

O conjunto probatório comprova saldo de 3 (três) meses de licença-prêmio não usufruída e demonstra a tentativa administrativa da servidora, afastando a alegação de inércia e reforçando a inexistência de renúncia tácita.

8.

A sentença está alinhada à jurisprudência das Turmas Recursais, do STJ e do STF, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A servidora pública aposentada faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio.

2.

A ausência de requerimento de gozo da licença durante a atividade não configura renúncia tácita ao direito à indenização.

3.

A Administração não pode utilizar ato infralegal para restringir direito já reconhecido por jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CNGC/MT, art. 236; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RG (Tema 635); STJ, Tema 1086; Súmulas 8 e 9 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 349798363), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pela reclamante, referente aos 03 (três) meses do quinquênio de 2020/2025, no valor equivalente ao seu último subsidio.

O magistrado singular determinou, ainda, que o valor seja atualizado na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por fim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a servidora, ao optar pela aposentadoria voluntária sem previamente gozar das licenças-prêmio, renunciou tacitamente ao direito, nos termos do art. 20, §1º, do Decreto Estadual nº 90/2019.

Sustenta que a reclamante somente teria direito à conversão da licença-prêmio em espécie se houvesse o indeferimento administrativo do gozo da licença quando ainda estava em atividade.

Afirma que a servidora não usufruiu a licença-prêmio por vontade própria durante o período de atividade, o que significaria abdicação do direito, não fazendo jus à indenização pleiteada.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação ao pagamento da indenização correspondente aos cinco meses de licença-prêmio não gozada.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 325294926), pugnando pela “improcedência” do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à definição do direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora pública estadual aposentada, diante da alegação de renúncia tácita ao benefício.

Restou comprovado nos autos que a recorrida é servidora pública municipal aposentada, conforme Ato nº 240/2025, publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, do dia 13/8/2025 (ID 349798352), e que possuía saldo de licença-prêmio não usufruída, referente a 3 (três) meses (quinquênio 2020 a 2025), conforme despacho LP nº 007/2025/AJ/SME (ID 349798353).

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem orientado no sentido de reconhecer o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidores aposentados, vejamos:

SÚMULA 8:
“É DEVIDA, AO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO, A INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA APOSENTADORIA, ANTE A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO”
(Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 9
: “A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA, TEM COMO TERMO INICIAL A DATA EM QUE OCORREU A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO”
(Aprovada em 19/09/2017).

O recorrente sustenta que a conversão em pecúnia não seria possível em razão da Portaria SMGE nº 353/2013, que exige o requerimento do benefício pelo servidor enquanto em atividade, e que a ausência desse requerimento configuraria renúncia tácita ao direito. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A portaria invocada pelo recorrente,
não pode prevalecer sobre o direito adquirido do servidor nem sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
da Administração Pública.

Ressalta-se que se trata de ato administrativo infralegal, que
não
possui força normativa para restringir direito já reconhecido pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No âmbito do município de Cuiabá, a Lei Complementar Estadual nº
220/2010
(Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação
), dispõe:

Art. 50 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal o Profissional da Educação fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou-se no sentido de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ao servidor que se aposenta, independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, vejamos:

Tema 1086 (recursos repetitivos), firmou
tese vinculante:

"
O servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
".

Tema 635 (repercussão geral), consolidou:

"
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
".

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também segue essa orientação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SÚMULAS 08 E 09 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO. TEMA 635 DO STF. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece o direito do servidor aposentado à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem utilizada como tempo de serviço para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. As Súmulas nº 08 e nº 09 da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso consagram esse entendimento, dispensando a necessidade de requerimento administrativo prévio para o reconhecimento do direito.

5. A Portaria SMGE nº 353/2013, mencionada pelo ente público, não possui força normativa para restringir direito reconhecido judicialmente, tratando-se de ato administrativo infralegal, inapto a revogar garantias já pacificadas pela jurisprudência superior.

6. A tese de renúncia tácita por ausência de requerimento prévio não encontra respaldo jurídico, sendo afastada pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, além de constar nos autos comprovação de tentativa administrativa pelo servidor.

7. A sentença encontra-se alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores e ao entendimento pacífico desta Turma Recursal, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ainda que o servidor não tenha formulado requerimento administrativo prévio. A ausência de requerimento durante a atividade não configura renúncia tácita ao direito à conversão da licença-prêmio. A Administração Pública não pode invocar ato infralegal para afastar direito reconhecido com base em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55; Provimento nº 27/04-CM, art. 4º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RG, Tema 635; STJ, REsp 1682739/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/08/2017; STJ, REsp 1486857/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 10/12/2014; TJMT, Apelação / Remessa Necessária Cível 1000932-27.2017.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/03/2024.

(N.U 1065471-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (grifei).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA GOZO NA ATIVA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4- Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se a definir se o servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de prévio requerimento de gozo na atividade.

5- A ratio decidendi da sentença deve ser prestigiada
. O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo servidor que se aposenta é matéria pacificada na jurisprudência pátria, assentada na responsabilidade objetiva do Estado e na vedação ao enriquecimento sem causa. Impedir a conversão significaria permitir que a Administração se beneficiasse do trabalho prestado durante o período em que o servidor deveria estar em licença, sem a correspondente contraprestação, o que é inadmissível.

6- O argumento de que a ausência de requerimento administrativo para fruição do benefício configuraria renúncia não prospera.
O direito à indenização surge com a aposentadoria, momento em que o gozo da licença se torna faticamente impossível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001/RG (Tema 635), e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) já consolidaram o entendimento de que a impossibilidade de fruição gera o dever de indenizar, sendo irrelevante a existência de requerimento prévio para o gozo.

(...)

9- A matéria, ademais, encontra-se sumulada no âmbito desta Turma Recursal (Súmula 08), que estabelece ser "
devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público
".

(...)

(N.U 1020668-12.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (grifei).

Quanto à alegação de que a ausência de requerimento prévio configuraria renúncia tácita ao direito, tal argumento não se sustenta.

A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas decorre da responsabilidade objetiva estatal e da vedação ao enriquecimento sem causa, princípios constitucionais que impedem a Administração de se beneficiar do trabalho prestado pelo servidor sem a devida contraprestação.

Ademais, a reclamante comprovou ter envidado esforços para a solução administrativa da controvérsia, por meio do protocolo anexo no (ID 349798355), o que afasta a alegação de inércia do servidor.

A aposentadoria inviabiliza definitivamente o gozo do benefício, tornando exigível a indenização correspondente, sob pena de locupletamento ilícito do ente público.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, do STJ e do STF, não merecendo qualquer reparo.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites da decisão.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026